Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013708-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), JAKSON MOURA MARTINS - CPF: 023.865.721-37 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – RECURSO DA DEFESA -
1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)

-

ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA

– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME

- VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS EM PODER DO PACIENTE – MOTIVOS AUTORIZADORES CONVINCENTES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT - IMPERTINÊNCIA DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS –
2)
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE ELIDIR A SEGREGAÇÃO - ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).
In casu
,
a prisão cautelar está satisfatoriamente decretada para a garantia da
ordem

pública
, com base na
gravidade
concreta do delito, evidenciada pela
quantidade e variedade de drogas (total de 896,28g entre maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), a
liadas às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do paciente que, de acordo com os depoimentos dos policiais, estava distribuindo drogas na cidade, junto com um adolescente. E assim
“(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

2 –
Consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAKSON MOURA MARTINS
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT
.

Em resumo, o Impetrante narra que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 03/06/2023, pela prática, em tese, dos crimes
tipificados nos
artigos 33,
caput
, 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/2006
(Tráfico de drogas e Associação para o tráfico) e
art. 12 da Lei 10.826/2003
(Posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Relata que a prisão foi
convertida em preventiva
, com fulcro na necessidade de se
garantir da ordem pública
, mas argumenta que a
decisão é ilegal
porque
baseada apenas na quantidade de droga
apreendida e na
“
a infeliz suposição de reiteração delitiva”.

Invoca os
bons predicados
do paciente (primário, com residência fixa e emprego lícito), e, por fim, afirma que
outras medidas cautelares
não prisionais (art. 319, CPP),
poderiam ser aplicadas
ao caso.

Requer, pois, a
revogação
da prisão preventiva
com ou sem
aplicação de
medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP)
.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 172482194).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 173305664).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 173407190, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA) AUTORIZAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAKSON MOURA MARTINS
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT
.

Em resumo, o Impetrante narra que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 03/06/2023, pela prática, em tese, dos crimes
tipificados nos
artigos 33,
caput
, 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/2006
(Tráfico de drogas e Associação para o tráfico) e
art. 12 da Lei 10.826/2003
(Posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Relata que a prisão foi
convertida em preventiva
, com fulcro na necessidade de se
garantir da ordem pública
, mas argumenta que a
decisão é ilegal
porque
baseada apenas na quantidade de droga
apreendida e na
“
a infeliz suposição de reiteração delitiva”.

Invoca os
bons predicados
do paciente (primário, com residência fixa e emprego lícito), e, por fim, afirma que
outras medidas cautelares
não prisionais (art. 319, CPP),
poderiam ser aplicadas
ao caso.

Requer, pois, a
revogação
da prisão preventiva
com ou sem
aplicação de
medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP)
.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 172482194).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 173305664).

A d.
PGJ
, em parecer sob Id. 173407190, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA) AUTORIZAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023